Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-92.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000478-92.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELION TELES DE MATOS

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de
a
pelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças salariais retroativas a janeiro de 2016, em razão da aplicação do reajuste anual apenas a partir de maio do mesmo ano, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade da justiça.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Autora/Apelante tem direito ao recebimento de diferenças retroativas a janeiro de 2016, em razão do reajuste anual dos servidores da educação municipal ter sido aplicado somente a partir de maio daquele ano.

III. R
azões de decidir

3.

A Lei Municipal nº 968/2012 não estabelece qualquer obrigação ao Município quanto à aplicação do reajuste anual dos vencimentos dos servidores da educação no mês de janeiro, inexistindo previsão legal que fundamente a pretensão da Apelante.

4. A Constituição Federal, em seu art. 37, X, prevê a revisão geral anual da remuneração dos servidores, sem fixar data específica para sua aplicação, exigindo, para tanto, lei específica e observância à iniciativa privativa e à disponibilidade orçamentária.

5. Ademais, não se admite a vinculação do reajuste salarial ao salário-mínimo, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 4 do STF, o que inviabiliza o uso do índice de aumento do salário-mínimo como parâmetro para revisão dos vencimentos.

6. E, segundo o entendimento consolidado pelo STF no Tema 864 (RE 905.357), a efetivação da revisão geral anual está condicionada à existência concomitante de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

7. Por fim, constatada a sucumbência recursal da Apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo-se suspensa a exigibilidade da cobrança em virtude da gratuidade concedida.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica e de previsão orçamentária, nos termos do art. 37, X, da CF/1988.

2. A inexistência de norma municipal que determine a aplicação do reajuste no mês de janeiro afasta o direito à percepção de diferenças salariais retroativas.

3. É vedada a vinculação do reajuste de vencimentos ao índice de aumento do salário-mínimo, conforme a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; art. 37, X; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE 905.357, Tema 864; TJBA, Apelação nº 8000325-54.2021.8.05.0043, rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 22.10.2024; TJBA, Apelação nº 8000327-24.2021.8.05.0043, rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000478-92.2018.8.05.0043
, em que figuram Apelante e Apelada, respectivamente,
ELION TELES DE MATOS

e o
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA